Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Suspensão do processo. Ausência de prejudicialidade externa com processo em que a amortização em conta corrente foi limitada a 30% da renda liquida da devedora. Prosseguimento da execução da dívida, respeitado o limite percentual.